Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. SIBAJUD. BACENJUD. CONTA COMPENSAÇÃO. TITULARIDADE.
1. O princípio da dialeticidade preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.).
2. Revela-se apta a cumprir os requisitos previstos no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil a tese jurídica que, caso acolhida, possa gerar a desconstituição ou a reforma da sentença.
2. Os embargos de terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, venha sofrer constrição ou turbação na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, penhora, arresto e outros, podendo o proprietário ou possuidor requerer que lhe sejam mantidos ou restituídos na posse, bem como que sejam suspensas as medidas constritivas mediante comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos.
3. O juiz é o destinatário da prova e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento processual.
4. Ainda que a “conta compensação” do cheque necessite de 02 (dois) dias úteis do depósito do título para a sua efetiva compensação, o valor ali depositado encontra-se em nome do titular da conta, de modo que ele detém ao menos a posse do numerário, o qual pode ser penhorado, nos termos da Lei.
5. Preliminar rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.